Tribunal: STF
Processo: RHC 128096
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-12-18
Data de publicação: 2018-12-18

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – ANÁLISE – CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DA PROVA – ADMISSIBILIDADE. A análise, a partir das balizas estabelecidas nos pronunciamentos das instâncias inferiores, da legitimidade do enquadramento jurídico e da idoneidade dos critérios de valoração das provas que implicaram a condenação não pressupõe o revolvimento do conjunto fático-probatório, revelando-se admissível com o habeas corpus ou recurso ordinário constitucional. 



    PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – DESCRIÇÃO – DENÚNCIA – SENTENÇA – VINCULAÇÃO. O princípio da congruência exige a vinculação da conclusão assentada na sentença com os fatos narrados na denúncia, não constituindo nulidade processual o pronunciamento judicial que, ao condenar o acusado, não extrapola o contexto descrito na peça acusatória. 



    PROVA TÉCNICA – SUPERVENIÊNCIA – MATERIAL GENÉTICO – CONDENAÇÃO – INSUBSISTÊNCIA – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. A superveniência de prova técnica, consistente na comparação dos perfis genéticos dos acusados, a demonstrar a compatibilidade, com o corréu, do material genético encontrado na colcha em que ocorrido o crime de estupro imputado faz surgir situação de dúvida razoável concernente ao que narrado na denúncia, porquanto apontou ser o paciente o único a ingressar na residência das vítimas, e, considerado o princípio da não culpabilidade, desautoriza a manutenção da condenação.